Tribunal: STF
Processo: RHC 234034
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC 804.119/ SE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO IMÓVEL. ARMA DO CRIME. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. ‘O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (AgRg no REsp n. 2.045.711/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). 



    2. No caso dos autos, houve investigação prévia pelos policiais que, ao adentrarem no imóvel, lograram encontrar a arma que, provavelmente, foi o instrumento do homicídio. 



    3. Agravo regimental improvido.”.(eDOC 57, p. 1)



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus (fls. 264-268). 



    Sustenta a defesa que houve ilegalidade na colheita das provas em razão da invasão de domicílio pelos policiais, sem autorização e sem mandado judicial. Assim, entende que devem ser as provas anuladas e o processo, suspenso, assim como a sessão plenária designada para o dia 25/5/2023. 



    Destaca que houve alegação unilateral de hipotéticas campanas da Polícia Civil e que a residência não é do agravante. 



    Nessas premissas, pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito à Turma.” (eDOC 58, p. 1- 2)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido, por meio de decisão mantida pelo colegiado na Corte, em sede de agravo regimental. (eDOC 58)



    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. (eDOC 77)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 102)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Como visto, as instâncias de origem concluíram que a entrada na residência foi lícita, ressaltando que "os policiais estiveram no local em dois dias seguidos, mas somente adentraram quando visualizaram um indivíduo em fuga, o que justificava a abordagem. Havia, ademais, a noticia de que naquele local estava sendo armazenada uma arma de fogo" (fl. 47). 



    Ressalte-se que houve "investigação prévia em fontes de informações diferentes e por mais de uma equipe policial. Existiu, também, o deslocamento e observação do local apontado na denúncia anônima como sendo o paradeiro do suspeito do homicídio e da arma do crime. A postura ativa da polícia de adentrar o imóvel somente se deu após reunidas as causas justificadoras acima delineadas, que foram corroboradas, no momento imediatamente anterior à ação policial, pela evasão de um homem, tornando necessária a perseguição de modo a elucidar se realmente era o suspeito da autoria do delito investigado" (fl. 47).” (eDOC 58, p. 6- grifo no orginal)



    Colho, ainda, do parecer ministerial:



     “Quanto à primeira, verifico que o suposto crime de posse irregular de arma de fogo encontra-se em conexão com o crime de homicídio, considerando que a morte da vítima foi praticada com disparos de arma de fogo e, a princípio, com a arma apreendida objeto de instrução processual, conforme o laudo pericial de balística. 



    Portanto, há conexão probatória e instrumental apta a ensejar o julgamento conjunto com o crime de homicídio, devendo ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, na forma do art. 78, I, do CPP. 



    Quanto à segunda preliminar ventilada, tenho que a ação policial ocorreu em conformidade com a Lei e em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603616. 



    In casu, verifica-se que em sede Judicial (arquivo audiovisual em anexo), o policial Gladston Feitosa Santos, um dos agentes integrantes da ação policial que resultou na apreensão da arma, disse que tal operação ocorreu com base em investigação acerca do assassinato de Josenilton Messias de Souza. 



    Assim, ao contrário do sustentado pela defesa, tenho que houve justa causa a autorizar o ingresso na residência do réu, na qual estava o respectivo material bélico apreendido, ainda que sem sua permissão ou autorização judicial. 



    Ademais, no contexto, os agentes policiais não poderiam solicitar e aguardar a expedição de mandado de busca e apreensão, mormente a possibilidade iminente de frustrar a apreensão da arma utilizada no crime de homicídio. 



    Por fim, destaco que o crime de porte/posse ilegal de arma de fogo é permanente, delito cujo momento consumativo se protrai no tempo, autorizando o ingresso na residência sem autorização judicial ou do morador, conforme expresso mandamento constitucional no art. 5, XI.” (eDOC 102, p. 4- 5- grifo no orginal)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito, mas não para investigar se há flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, de modo que viola a Constituição Federal a busca domiciliar com o propósito de averiguar a presença, ou não, de flagrante delito, ainda que lá se desenvolva o flagrante.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso da equipe policial não ofendeu a Constituição Federal.



    Dos autos consta que a entrada no domicílio foi lícita posto que “os policiais estiveram no local em dois dias seguidos, mas somente adentraram quando visualizaram um indivíduo em fuga, o que justificava a abordagem. Havia, ademais, a noticia de que naquele local estava sendo armazenada uma arma de fogo". Além disso, destaco o fato de que a operação policial ocorreu com base em investigação de crime de homicídio e que foi encontrada no domicílio a arma de fogo supostamente conectada ao referido crime.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente